Tribunal: STF
Processo: RHC 231185
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 796.072, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO 'OS MANOS'. GRAVIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Os temas relativos à ausência de contemporaneidade e à extensão de benefício concedido a corréu não foi analisado pela Corte de origem, razão pela qual afigura-se inviável seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu juntamente com outros, integrariam, em tese, grande organização criminosa, vinculada à facção 'Os Manos', estruturada, destinada à prática de tráfico de drogas. O paciente, a priori, efetuava o controle financeiro da associação, entregando dinheiro aos seus integrantes. 



    5. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do agravante responder a um processo por homicídio qualificado. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    7. Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível seu exame. Com efeito, "no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) 



    8. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “face às concessões de liberdade provisória aos corréus, resta, sem sombra de dúvidas, necessária a manutenção da extensão de benefício com revogação da prisão preventiva do agravante”;



          (ii) “o processo tem tramitado de forma extremamente vagarosa, enquanto, por outro lado, na data da audiência o requerente se encontrará recolhido por 390 dias, evidenciando-se o constrangimento ilegal e cumprimento antecipado de pena”;



          (iii) “o suposto fato criminoso teria ocorrido no ano de 2021, ou seja, há mais de 01 (um) ano. Logo, demonstra-se constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, face a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão”;



          (iv) “em que pese negativa de autoria, nota-se a ausência de habitualidade e permanência na conduta do agravante, requisitos indispensáveis para condenação no delito de associação ao tráfico de drogas”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Quanto às teses trazidas pela defesa sobre a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, de excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da possibilidade de extensão ao recorrente do benefício de liberdade provisória concedida a corréus, anoto que as matérias não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Inicialmente, cumpre salientar que as teses defensivas de ausência de contemporaneidade da medida constritiva e a possibilidade de extensão ao agravante do benefício de liberdade provisória concedida a corréus não foi objeto de análise perante o Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    No caso, [...] a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade do paciente. Segundo consta de complexa investigação policial (com interceptações telefônicas, quebras de sigilo de comunicações e dados telefônicos e telemáticos autorizados pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, grande organização criminosa, vinculada à facção 'Os Manos', estruturada, destinada à prática de tráfico de drogas. O paciente, a priori, efetuava o controle financeiro da associação, entregando dinheiro aos seus integrantes.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Além disso, o Tribunal registrou, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a um processo por homicídio qualificado. Com efeito, os indícios de que o paciente possui envolvimento em outro crime grave enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva” (HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016).



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    [...]



    Por fim, no que concerne à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa verifico que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível seu exame. 



    Com efeito, "no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    [...].



    9. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



      Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator